Tribunal: TJDFT
Processo: 0713790-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO ARTIFICIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INAVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE REDUÇÃO DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. REFLEXOS NA PENA FINAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PECULIARIDADES DO CASO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de inovação artificiosa no trânsito não comporta acolhimento, na medida em que o conjunto probatório formado, sobretudo, pela prova oral produzida, não deixa dúvidas que o acusado, de forma livre e consciente, inovou artificiosamente o estado de lugar, de coisa e de pessoa com o fim de induzir a erro os Policiais Militares e Civis responsáveis pela apuração dos fatos descritos na denúncia.
2. Prevê o artigo 67 do Código Penal que “No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”.
2.1 A jurisprudência recomenda que, diante da existência de circunstância preponderante, como é o caso da confissão espontânea, a qual faz parte da personalidade do agente, em contraposição à agravante de natureza objetiva, deve haver somente a redução da pena na fração de 1/12 (um doze avos), de modo que, a pena intermediária do réu quanto ao crime de homicídio culposo no trânsito foi reformada, ensejando reflexos na pena final do apelante, a qual fora reduzida.
3. Nos termos do artigo 387, IV do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença penal condenatória, o juiz determinará um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, levando em conta os prejuízos sofridos pela vítima ou pelos familiares em caso de óbito.
3.1 Na definição do valor indenizatório, o julgador deve levar em conta a gravidade do fato, as condições econômicas das partes, bem como, a extensão do dano, sendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, foi reduzida a indenização fixada na origem.
4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado é a fase de execução penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.